Tribunal: TJDFT
Processo: 0729613-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0729613-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAONE ANDRE LIMA DA CRUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por RAONE ANDRE LIMA DA CRUZ, ora autor/agravante, em faze da decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que, no processo originário de n. 0734823-36.2023.8.07.0016, indeferiu o pedido liminar do agravante, para que o requerido, ora agravado, se abstenha de descontar o valor de R$ 6.135,62 (seis mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos) do contracheque do requerente, bem como qualquer outro valor em decorrência das supostas faltas aqui tratadas, visto que o requerente relatou que se encontrava de atestado médico, os quais estão devidamente homologados. Em suas razões recursais, aduz o agravante que a decisão interlocutória do juízo de origem deve ser reformada, a fim de ser deferido o pedido liminar, posto que o presente caso atende aos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, sustenta o agravante que permaneceu de atestado médico de 20/05/2020 a 20/11/2020, bem como, estava de férias no período de 23/11/2020 a 02/12/2020, afastamentos esses homologados, não havendo que se falar em desconto relativo aos referidos períodos. Quanto ao risco ao resultado útil do processo, aduz o agravante que, admitir o desconto, deixa o agravado e seus familiares em situação de hipossuficiência, posto que o seu salário é essencial para o pagamento das contas e compra de alimentos básicos. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “(...) que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, e considerando o recolhimento e comprovação de pagamento das custas, conheço do presente recurso. Quanto à tutela de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil prevê a sua concessão quando houver elementos que evidenciem cumulativamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que se identifique nos autos do processo elementos fáticos (alegações verosímeis e/ou provas que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do requerente. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida. No caso em exame, não está presente a probabilidade do direito, uma vez que o agravante, nos autos do processo 0734823-36.2023.8.07.0016, busca a tutela judicial para que não haja o desconto em seu salário das supostas faltas injustificadas, relativa ao período de 20/05/2020 a 18/11/2020 e 23/11/2020 a 02/12/2020, objeto do procedimento administrativo, sindicância acusatória, instaurado pelo processo administrativo SEI n. 94026-00023371/2020-66, Doc. SEI/GDF 53219369. Ademais, verifica-se a ocorrência de coisa julgada material sobre os mesmos fatos e pedidos, ocorrida no processo no 0708566-08.2022.8.07.0016, que tramitou no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. Na ocasião, o mencionado Juizado Fazendário encerrou o processo com resolução de mérito, consoante art. 487, I, do Código de Processo Civil, entendendo pela improcedência dos pedidos autorais, por ser válido o procedimento administrativo instaurado para apurar as faltas injustificadas do Requerente, bem como os descontos decorrentes do referido procedimento, nos termos do art. 115, I , da Lei n. 840/2011, uma vez que o agravante não teria homologado os atestados contemporaneamente ao afastamento médico. Desse modo, considerando o que dispõe o art. 502 do CPC, em outro processo não poderá ocorrer a modificação ou discussão de decisão de mérito da qual não cabe mais recursos. Logo, no caso em exame, não há a probabilidade do direito. Diante da ausência do requisito da probabilidade do direito, deixo de analisar o risco ao resultado útil do processo ou perigo da demora. Nesse sentido, ante a ausência da probabilidade do direito, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal, sendo necessária a instrução processual para cognição exauriente do mérito. Intime-se a parte autora. Intime-se o agravado, para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF, 7 de agosto de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito